Tribunal: TJMT
Processo: 1038998-66.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1038998-66.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GILMAR SANTOS DE SOUZA - CPF: 513.540.801-06 (VÍTIMA), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA - CPF: 593.644.161-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE CONFIGURADA.
AÇÃO REVISIONAL
IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta contra acórdão da
c.
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve sentença condenatória pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, agravado pela omissão de socorro (CTB, art. 302, §1º, III, c/c §3º), e desobediência (CP, art. 330), fixando-se pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de detenção e multa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação é contrária à evidência dos autos, diante da alegada ausência de provas suficientes do nexo causal entre a conduta do requerente e o resultado morte, bem como da possível ocorrência de culpa exclusiva da vítima; e (
ii
) subsidiariamente, saber se a dosimetria da pena foi fixada em desacordo com o texto legal, especialmente quanto à incidência da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, relativa à omissão de socorro.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal possui natureza excepcional e destina-se à correção de erro judiciário ou nulidade, somente sendo cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já examinada em sede recursal.

4.
O acórdão condenatório está alicerçado em conjunto probatório consistente, composto pelo teste de alcoolemia que indicou concentração superior ao limite legal, pelo laudo pericial que concluiu pela invasão de faixa contrária pelo veículo conduzido pelo réu, pelos depoimentos firmes de policiais militares e pela confissão acerca da ingestão de bebida alcoólica.

5.
A alegação de ausência de nexo causal ou de culpa exclusiva da vítima foi implicitamente afastada pelo acórdão rescindendo, ao reconhecer a suficiência e coerência das provas produzidas, circunstância que impede a revisão da condenação na estreita via revisional.

6.
A pretensão defensiva revela mera tentativa de
revaloração
subjetiva do conjunto probatório, providência incompatível com a natureza extraordinária da revisão criminal, que não constitui sucedâneo de terceira instância recursal.

7.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a incidência da majorante da omissão de socorro foi aplicada na fração mínima de 1/3, encontrando respaldo no fato de que o condenado
evadiu-se
do local do acidente sem prestar assistência à vítima, circunstância devidamente comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à mera
revaloração
do conjunto probatório já analisado em cognição plena.

2. A incidência da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB é legítima quando comprovado que o condutor, após o acidente, evade-se do local sem prestar assistência à vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 621, I e III, e 625, §1º; CTB, art. 302, §1º, III, e §3º; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 994.313/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.07.2025; STJ, REsp 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.11.2025; TJMT, Revisão Criminal nº 1030359-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1038998-66.2025.8.11.0000

REQUERENTE: PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de revisão criminal
,
fundament
ada
no art. 621
, inc
.
I e III,
do CPP
,

ajuizada
por
Paulo Oeste Fagundes da Silva

contra acórdão proferido
pela c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. TJMT
que
, nos autos da Apelação n.
1000770-49.2021.8.11.0004
(interposta contra sentença do Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
),
negou provimento a
o

recurso

defensivo

e manteve
as
condenaç
ões, em concurso material (art. 69 do CP),
d
o
s
crime
s
de homicídio
culposo
na direção de veículo automotor
sob a influência
de álcool
, agravado pela omissão de socorro
(
art.
302
,
§ 3º
,
c/c § 1º, inc. III,
d
a

Lei n. 9.503/97
)
e
desobediência
(art. 330 do CP),

aplicando-lhe as penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

A defesa

sustenta
que

a condenação seria contrária à evidência dos autos
porque:
1)

inexistiriam provas robustas capazes de demonstrar sua efetiva contribuição para o evento morte, defendendo que a dinâmica do acidente indicaria possível culpa exclusiva da vítima, circunstância que afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade penal;

2)

teria havido violação aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação teria sido mantida mesmo diante da insuficiência probatória quanto à participação do requerente no resultado fatal
.

Subsidiariamente
, alega que
a dosimetria seria contraria ao texto penal, pois: (i) a
reprimenda final de 6 anos e 8 meses de reclusão teria sido fixada de forma exacerbada, sem fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena;

(
ii
)

seria indevida a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do C
TB
(omissão de socorro), ante a ausência de prova inequívoca de que o requerente tinha condições de prestar auxílio à vítima e deliberadamente deixou de fazê-lo.

Requer a procedência para rescindir a coisa julgada e absolvê-lo, com fundamento no art. 415, inc. II ou III, do CPP
.

Subsidiariamente,
a readequação da pena

ao mínimo legal, com o afastamento da majorante de omissão de socorro
(id.
326657857
).

A
Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela improcedência, na lavra do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha (id.
330150392
).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

A revisão criminal, ação exclusiva do condenado, destina-se à tutela do valor liberdade, sendo cabível apenas para corrigir erro judiciário ou sanar nulidade, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP (STJ,
AgRg
no HC n. 994.313/ES, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025).

Ressalta-se, ainda, que a via processual da revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação, salvo apresentação de prova nova que seja relevante, eficaz e substancial para demonstração de erro judiciário ou contrariedade à prova dos autos (TJMT, N.U 1002461-71.2025.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 12/6/2025).

Assim, sob o prisma da viabilidade jurídica e observada a finalidade reparatória do instituto, atendido o pressuposto do trânsito em julgado (art. 625, § 1º, do CPP - id.

326657880
), conheço da pretensão e passo à análise do mérito, à luz dos elementos de convicção que emergem dos autos.

O
requerente foi condenado pela prática do
s
crime
s
de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro e condução sob influência de álcool (art. 302, § 1º, inc. III, e § 3º, da Lei n. 9.503/97)
, tendo como
vítima
Gilmar Santos de Souza
, e desobediência (art. 330 do CP)
.

Sobre o
s

fato
s
delituoso
s

objeto da revisão criminal, transcrevo o seguinte contexto acusatório retratado na denúncia:

“
Consta nos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 19 de

outubro de 2019, por volta de 15h15min, na Rua Marinho Ferreira Guedes, Bairro

Cohab, nesta cidade, o denunciado conduzia o veículo Fiat
Mobi
, placa QCT-7265,

Cor Vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool

(teste de etilômetro à fl. 19-IP), trafegando sentido Centro, quando invadiu a faixa da

esquerda e, em consequência, veio a colidir com a vítima Gilmar Santos de Souza,

fato que ocasionou, pois, a morte desta por septicemia em 18/11/2019 (laudo de

exame de corpo de delito e certidão de óbito, fls. 38/40-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado, denota-se que o denunciado, imprudentemente, sob efeito de
alcool
,
inobservando
o

seu dever de cuidado, trafegava pela contramão de direção e veio a colidir com a

motocicleta conduzida pela vítima, como demonstrado pelo Laudo de Exame de Acidente de Tráfego à fl. 48/60-IP.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias acima narradas, além

do denunciado empreender fuga do local sem prestar socorro à vítima, desobedeceu

a ordem de parada da polícia militar quando foi perseguido, opondo-se à execução

de ato legal, sendo capturado apenas quando já se encontrava na porta da casa de

sua genitora (Auto de resistência à prisão à fl. 22).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, inc. III e § 3°, do Código de Trânsito

Brasileiro, e art. 330, caput, do Código Penal
, [...]
”
(id. 342718868)
.

Como relatado
, a C.
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, sob Relatoria
do I
lustre
Des
embargador

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, acompanhado
d
o
s
Ex
celentíssimos
Des
embargadores

Paulo Sérgio Carreira de Souza e
Rui Ramos Ribeiro
,
des
proveu o
apelo
defensivo
e manteve
as condenações
d
os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro e condução sob influência de álcool (art. 302, § 1º, inc. III, e § 3º, da Lei n. 9.503/97) e desobediência (art. 330 do CP).

Na ocasião,
o acórdão rescindendo afastou as teses de ausência de contribuição do requerente para o evento morte e de insuficiência probatória quanto
à autoria, ao reconhecer que a condenação se encontra lastreada em conjunto probatório idôneo, composto, notadamente
:
a)
pelo teste de alcoolemia que indicou concentração de 0,73 mg/l de álcool por litro de ar alveolar
;
b)
pelo laudo pericial de acidente de trânsito que concluiu pela invasão da faixa contrária pelo veículo conduzido pelo acusado
;

c)
pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Salmon
Hilário Ribeiro e José Marques Teixeira Neto
; e
d)
confissão do
réu (ora requerente) acerca da ingestão de bebida alcóolica.

Por fidedignidade, reproduzo, em parte,
o acórdão
:

“
Inicialmente, no que tange à tese de absolvição, observo que a materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool restou sobejamente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (ID n. 216292747 – pág. 04), termo de depoimento dos policiais militares (ID n. 216292747 – pág. 05/06; 09/10), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID n. 216292747 – pág. 13/15), no boletim de ocorrência (ID n. 216292747 – pág. 23/28), auto de resistência à prisão (ID n. 216292747 – pág. 29), certidão de óbito (ID n. 216292747 – pág. 49), mapa topográfico para localização de lesões (ID n. 216292747 – pág. 52/53), Laudo de exame de acidente de tráfego (ID n. 216292748 – pág. 04/28), termo de depoimento da testemunha (ID n. 216292748 – pág. 30/31).

No caso, o “teste de bafômetro” apontou concentração de 0,73 mg/l de álcool por litro de ar expedido pelos pulmões, logo, quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/l.

Em relação à autoria, observa-se que, na fase judicial, a testemunha Leandro de Jesus Lima, reprisando as declarações prestadas na fase policial, declarou o seguinte:

“estava passando na rua, quanto escutou um barulho. Aí eu achei estranho esse barulho. Ai quando cheguei no local, só tinha uma pessoa lá já tentando socorrer ele. Não vi carro nenhum lá mais.
(...)
mas para falar que eu vi o
cara

batendo eu
não vi. (...) tinha saído do local, só tinha uma pessoa lá, foi a
primeira vez que eu tinha visto ele, estava tentando socorrer também o Gilmar, não tinha ninguém no local, só ele caído lá e a moto também (...). Fiquei sabendo, segundo uns amigos nossos, ele estava indo para a igreja (...). Eu ouvi testemunhas falando que o
cara
invadiu a pista dele (...). Invadiu a pista do Gilmar, pegou na outra pista, na pista que o Gilmar estava certo”.

Em Juízo,
o Policial Militar
Salmon
Hilário Ribeiro
, declarou que:

“no dia eu estava como oficial de dia, nós estávamos realizando um patrulhamento ali entre a Cohab e o Santo
Antonio
, quando uma motocicleta sendo conduzida por um senho de idade, nos parou e disse que presenciou um acidente ali subindo Ana Lira e pegando a esquerda. (...) nos deslocamos até o local. (...) visualizamos um grupo de pessoas, uma motocicleta ao solo e algumas pessoas envolta de uma pessoa, que aparentemente estava bastante ferida, machucada. (...) quando passamos no local, algumas pessoas já indicaram, que um carro de cor vermelha tinha subido em sentido a Cohab, no mesmo cruzamento onde tínhamos visualizado a vítima. (...) pegamos a rua indicada pelas pessoas, elas falaram um carro de cor vermelha, subimos a rua para tentar localizar o veículo. Umas duas/três quadras acima nos deparamos com o veículo. Ele contornou passando pela viatura, nos demos sinal sonoro, giroflex, luminoso para o veículo parar, não parou. Fizemos o contorno, fizemos o acompanhamento, ele pegou como se fosse a rota que ele tinha pegado para entrar na Cohab. Logo no cruzamento onde ele tinha colidido com a pessoa, com a motocicleta, ele entrou novamente e quase envolveu outro veículo no acidente. Fizemos o acompanhamento (...) foi quando ele parou em frente à casa da mãe dele, ele parou lá, nos
iniciamos o processo de abordagem, solicitamos que ele saísse do veículo, mas aparentemente ele estava sob o efeito de bebida alcoólica (...) Ele se recusava a sair, eu acho que pelos parentes dele ali próximo, ele se recusou a sair. Foi quando tivemos que tirar ele de dentro do veículo, ele resistia a todo momento para ser abordado, de ser algemado, nós tivemos que lançar ele ao solo (...). Na central ou ali já na frente da casa da genitora dele,
nós percebemos que tinha pedaços, acredito que seja carne humana, pedaços da perna da vítima presa no para-choque, o para-brisa estava quebrado
(...). por questões de ser um equipamento que há necessidade de uma calibração constante, parece que o da Polícia Civil e o da Polícia Militar havia sido encaminhado para Cuiabá, para fazer essa calibração, nos encaminhamos o suspeito até a polícia rodoviária federal para que fosse utilizado os equipamentos deles, porque eles fazem essa calibração, constantemente, fizemos lá na PRF mesmo, o exame de alcoolemia (...)”.

O
Policial Militar José Marques Teixeira Neto
, reiterou que:

“a princípio a gente estava em rondas ali próximo ao supermercado Bônus, quando um cidadão nos parou e informou sobre um acidente que teria acontecido logo próximo
aonde
nós estávamos. Chegando no local, vimos a vítima ao solo e o pessoal que estava lá, começou a nos informar que o rapaz envolvido, a outra parte envolvida no acidente, era um
Mobi
de cor vermelha e que ele teria adentrado ao Bairro Cohab. Diante dos fatos, acionamos o Bombeiro e começamos a fazer ronda no local (...). Nos encontramos, ao dar voz de parada, ele começou a evadir da guarnição, furando várias preferenciais, inclusive ele quase atingiu um veículo ao cruzar uma das preferenciais. Nós conseguimos abordar ele em frente à casa da mãe dele, quando ele parou, aí não fomos abordar.
Mandamos ele
descer
do veículo, ele não obedeceu, foi quando tivemos que utilizar força física para tirar ele de dentro do veículo (...). Conduzimos ele até a Polícia Rodoviária Federal, onde fizemos o bafômetro e deu 0,73, o teste de alcoolemia nele (...). Pelo que deu para perceber, até mesmo pelo lado do acidente do veículo, não sou perito para poder afirmar, mas o
Mobi
teria invadido a via do motociclista que estava vindo, da vítima (...) foi bem na lateral esquerda do
Mobi
, então da entender e inclusive as testemunhas que estavam lá informou que ele foi para o outro lado da pista, da pista contrária, do sentido contrário e colidiu frontalmente com o motociclista (...)”.

Colaborando com os relatos das testemunhas, o Laudo Pericial atribuiu responsabilidade ao apelante, uma vez que concluiu “tratar-se de Acidente de trânsito do tipo Invasão de faixa seguido de colisão frontal de veículos em tráfego de sentidos contrários. As análises dos vestígios indicam que causa determinante do acidente foi que o veículo V1-FIAT MOBI invadiu a faixa do veículo V2-motocicleta”. (negritei)

Nesse contexto, os depoimentos dos Policiais Militares constantes nos autos, aliados aos demais elementos de prova, revelam suficientes para embasar a condenação do apelante.

Os elementos demonstram que o acusado, com suas condições psicomotoras alteradas pelo consumo de bebida alcoólica, conduziu o veículo automotor que colidiu com a motocicleta, resultando no óbito da vítima.

Ademais, logo após o acidente, o denunciado, evadiu-se do local sem prestar socorro e, posteriormente, ao ser abordado pelos policiais, desobedeceu às ordens de parada, mesmo diante dos sinais sonoros e luminosos emitidos pela viatura. [...].

Desta forma, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado às declarações das testemunhas, mostram-se suficientes para
comprovar a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...].

Ademais, o próprio apelante, ao ser ouvido em Juízo, confessou ter ingerido bebida alcoólica, pois, ao ser questionado pelo representante do Ministério Público sobre o consumo de álcool, relatou que havia consumido quatro cervejas por volta das 13 horas, ou seja, aproximadamente duas horas antes do acidente
.

Conclusivamente, considerando que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas robustas e harmônicas, que não deixam margem para dúvidas quanto à prática do delito pelo apelante, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ressalta-se que a análise do conjunto probatório demonstra de forma clara e objetiva o preenchimento dos requisitos legais para a responsabilização penal, não havendo quaisquer elementos que justifique a reforma ou modificação da decisão combatida.
” (
autos n.
1000770-49.2021.8.11.0004
, id.
279382390
)

Em suma
,
os
P
oliciais
M
ilitares
Salmon
Hilário Ribeiro e José Marques Teixeira Neto
revelaram que
, após informação de populares acerca do acidente envolvendo um Fiat
Mobi
vermelho e uma motocicleta, foi realizada imediata diligência, ocasião em que o veículo foi localizado e passou a ser acompanhado, ante a tentativa de evasão do condutor, que desobedeceu às ordens de parada e ofereceu resistência à abordagem.

Em

abordagem
, constataram vestígios materiais compatíveis com o impacto
,
inclusive fragmentos orgânicos
da vítima
na parte frontal do automóvel, além de sinais evidentes de alteração psicomotora, posteriormente confirmada pelo teste de alcoolemia.
Esses
relatos,
reforçados
pelo laudo pericial que apontou invasão de faixa contrária como causa determinante do sinistro
e
confissão acerca da ingestão de bebida alcóolica
,

formaram conjunto probatório convergente, apto a embasar a conclusão quanto à autoria, materialidade e nexo causal.

Logo
,
embora o acórdão não tenha enfrentado de forma expressa e individualizada as teses de ausência de contribuição do réu para o evento morte
,

sob o argumento de possível culpa exclusiva da vítima
,

e de insuficiência probatória quanto à sua participação no resultado fatal, o afastamento dessas alegações decorre de maneira lógica e necessária da fundamentação adotada
.

Isso porque, a
o reconhecer a suficiência e a coerência do conjunto probatório
,
especialmente o resultado do teste de alcoolemia, os depoimentos firmes dos policiais militares e o laudo pericial que apontou a invasão da faixa contrária como causa determinante do sinistro
, além da confissão do réu acerca da ingestão de bebida alcóolica
, o órgão julgador, por consequência, rejeitou a alegação de ausência de nexo causal e de dúvida razoável quanto à autoria
.

Nesse ponto,
des
taca-se
, dentre outras razões de decidir, a síntese do constante da ementa
do acórdão
, no sentido de que
a
“
conduta imprudente do apelante foi corroborada por depoimentos dos policiais militares e da testemunha, além do laudo pericial que concluiu que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa de tráfego pelo veículo conduzido pelo acusado
”
(autos n. 1000770-49.2021.8.11.0004, id. 264899279)
.

Não se
verifica
, portanto,
hipótese de

error
in
judicando
, mas mera irresignação com conclusão devidamente motivada, o que não autoriza a excepcional intervenção pela via revisional, sobretudo quando ausente prova nova ou demonstração inequívoca de contrariedade à evidência dos autos.

Por conseguinte, evidencia-se que a pretensão deduzida não se amolda às hipóteses taxativas do art. 621 do C
PP
, pois a revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas em sede de apelação, constituindo instrumento extraordinário de desconstituição da coisa julgada apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de condenação injusta

(TJMT,
N.U 1032576-75.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 18/12/2025
).

Constata-se, assim,
inequívoca
tentativa de
revaloração
subjetiva do conjunto probatório
, providência incompatível com a natureza da

revisão
criminal
,
que não se presta a atuar como sucedâneo de terceira instância recursal destinada ao reexame de fatos ou provas já definitivamente apreciados
:

“
A revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, não se prestando como terceira instância recursal para reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos ou para que novos julgadores imponham sua própria valoração discricionária à dosimetria da pena. Sua finalidade restringe-se à correção de erro judiciário manifesto, decisão flagrantemente contrária à evidência dos autos ou à lei, e não à simples
revaloração
subjetiva do conjunto probatório
.” (
STJ,
REsp n. 2.123.321/RJ, Relator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025)
.

Em sintonia com o Tribunal da Cidadania, é a posição desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
A revisão criminal não é cabível para
revaloração
subjetiva de provas quando inexistente prova absoluta de inocência ou erro judiciário evidente
” (Revisão Criminal n. 1030359-93.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 11/4/2025, publicado no DJE 11/04/2025).

C
om essas considerações, torna-se evidente que a alegação de
contrariedade
à evidência dos autos
não ultrapassa o campo da mera inconformidade com a valoração judicial das provas já examinadas em cognição plena.

Passo ao enfrentamento das teses subsidiárias
.

O
requerente
alega que a dosimetria seria contraria ao texto penal, pois:
(i)
a reprimenda final de 6 anos e 8 meses de reclusão teria sido fixada de forma exacerbada, sem fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena;
(
ii
)
seria indevida a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB (omissão de socorro), ante a ausência de prova inequívoca de que o requerente tinha condições de prestar auxílio à vítima e deliberadamente deixou de fazê-lo.

Sem razão, contudo.

A pena privativa de liberdade,

de
6 anos e 8 meses de reclusão
, refere-se ao tipo penal do homicídio culpos
o
na direção de veículo automotor
sob a influência de álcool
(art. 302, § 3º, do CTB)
.

Na primeira
fase
,
diante da neutralidade dos vetores judiciais,
a pena
-base
foi estabelecida no mínim
o
legal,
qual
seja, 5 anos de reclusão.

Na segunda fase,
em que pese tratar
-se
de causa de aumento,
foi aplicada a circunstância de omissão de socorro
(
art. 302, §1º, III, do CTB
)
, igualmente na fração mínima de 1/3
,
tornando-a provisória em 6 anos e 8 meses de reclusão.

A propósito
, a incidência da majorante da omissão de socorro encontra respaldo concreto nos elementos fáticos delineados nos autos.

A sentença consignou que o réu, logo após a colisão, evadiu-se do local sem qualquer iniciativa de assistência, circunstância que, por si só, revela a deliberada opção pela fuga em detrimento do dever jurídico de socorro.

Os relatos firmes dos policiais militares demonstram que, além de abandonar o cenário do acidente, o
réu
desobedeceu
às
ordens de parada, empreendeu fuga

e somente foi contido após acompanhamento policial.

Esse
comportamento evidencia não apenas a consciência da gravidade do ocorrido, mas também que dispunha de plenas condições físicas e cognitivas para agir e, ainda assim, optou por não prestar auxílio à vítima.

A omissão, portanto, não decorreu de impossibilidade material ou incapacidade superveniente, mas de escolha voluntária incompatível com o dever objetivo de cuidado que lhe era exigível.

Na terceira fase, embora se identifique equívoco formal quanto à técnica de alocação da causa de aumento, não se constata prejuízo concreto à defesa, porquanto inexistentes outras
causas de aumento
e/ou diminuição
a interferir no
resultado
, mantendo-se a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Desse modo
, ausente demonstração de erro judiciário ou de prova nova capaz de alterar a verdade processual consolidada,
assim como de situação
concreta
que
autoriz
e
a diminuição da pena
,
impõe-se reconhecer que a pretensão revisional carece dos pressupostos legais indispensáveis ao seu acolhimento.

Ante o exposto, pretensão rescisória parcialmente conhecida e, nessa extensão,
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026